Tribunal: TJSP
Processo: 1007199-51.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000762632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007199-51.2020.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1007199-51.2020.8.26.0068 - Barueri - F - Voto no 45.334
Voto no 45.334
Apelação Cível no 1007199-51.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri 6a Vara Cível
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Apelada: Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais
Juíza de 1a inst.: Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Ausência de prova hábil do nexo
causal. Invocação da responsabilidade objetiva. Insuficiência, responsabilidade
objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Recurso
provido para julgar a ação improcedente.
A r. sentença de fls. 234/242, de relatório adotado, julgou procedente
ação regressiva movida por seguradora contra concessionária de energia elétrica, para
condenar a ré a ressarcir a seguradora autora pelo montante de R$ 11.225,00 (onze mil,
duzentos e vinte e cinco reais), corrigido monetariamente pela Tabela Prática do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês
a contar dos desembolsos (fls. 39, 52, 65, 79 e 92), conforme o enunciado da Súmula 54
do STJ. Diante da sucumbência, a ré foi condenada a arcar com o pagamento das custas
e despesas do processo, incluídos os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação.
Apela a concessionária demandada (fls. 244/255) afirmando não ter
localizado em seus sistemas qualquer ocorrência registrada na data mencionada dos
fatos, nem contato dos segurados, não sendo possível identificar oscilações na rede
elétrica ou falha no sistema elétrico na rede que serve os imóveis dos segurados. Desse
modo, entende que não foi comprovado o nexo da causalidade e nem a sua
responsabilidade pelo evento danoso, uma vez os laudos não contaram com a sua
participação, o que inviabiliza o exercício do contraditório. Defende não ser o caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1007199-51.2020.8.26.0068 - Barueri - F - Voto no 45.334
inversão do ônus da prova, pois não caracterizada a hipossuficiência e pede e imposição
da sucumbência à autora, pois não deu causa à demanda. Caso não seja dado provimento
ao recurso para julgar totalmente improcedente a demanda, com o afastamento da
condenação, pugna pela incidência dos juros a partir da citação, nos termos do artigo
405, do Código Civil.
Recurso preparado (fls. 332/333) e respondido (fls. 337/352),
manifestando-se a autora pela manutenção do julgado.
É o relatório.
Respeitado o posicionamento da MM. Juíza sentenciante, o recurso
comporta provimento.
A seguradora autora alegou na inicial (fls. 1/17) que, em razão de
intensas variações de tensão elétrica ocorridas nos imóveis de cinco de seus segurados,
teria indenizado os prejuízos causados a seus equipamentos eletroeletrônicos, pelo valor
total de R$ 11.225,00, sendo de rigor o ressarcimento dessa quantia em razão da falha
na prestação de serviços da ré.
Mas, com o devido respeito, a improcedência da demanda era de rigor,
pois, no caso, o nexo de causalidade não restou devidamente comprovado.
Bem analisado o contexto de provas dos autos verifica-se
verdadeiramente impossível acolher de forma irrestrita a versão da autora, mais ainda
diante da peremptória negativa da ré de que, nas datas indicadas, tivesse havido
qualquer interrupção ou oscilação na rede de energia elétrica que serve os imóveis dos
segurados da autora.
Isso porque, embora aceitáveis os documentos/orçamentos emitidos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1007199-51.2020.8.26.0068 - Barueri - F - Voto no 45.334
serviços de assistência técnica para reparos nos equipamentos danificados, é necessário
que tais laudos apresentem o detalhamento do dano.
Os laudos técnicos de fls. 29 e 30 apontam “queima do painel LCD,
decorrente da descarga de energia elétrica (Raio)”; os orçamentos de fls. 48 e 49
observam que o “Aparelho sofreu carga, danificando fonte e placa principal, peças
indisponíveis no fabricante” e “Aparelho danificado por queda de energia, causado
pela rede elétrica”; os orçamentos de fls. 59 e 60 concluem que o “Aparelho foi
danificado por oscilação de energia elétrica” e que “O aparelho acima nos foi enviado
para orçamento, foi constatado que sofreu uma forte descarga elétrica, danificando a
placa de rede, placa de áudio, placa processadora”. Já os laudos técnicos de fls. 72 e
87 afirmam, respectivamente, que “Os aparelhos descritos abaixo foram danificados
por alta tensão, a qual foi transmitida pela descarga da rede elétrica” e “os
equipamentos mencionados abaixo tiveram a sua queima por forte descarga elétrica
(possivelmente raio)”, o que é insuficiente para relacionar à alegada falha no sistema de
distribuição de energia da ré.
Nada atesta com segurança as mencionadas sobretensões ou as descargas
atmosféricas. Também não há comprovação de reclamação imediata dos consumidores
junto à requerida. Nem foi esclarecido se os aparelhos estavam ligados corretamente, se
a instalação interna era suficiente e adequada etc. Tudo, então, fica no dito pelo não
dito. Pode realmente ter havido a oscilação da energia, mas também pode não ter
havido.
Dessa forma, não havia como acolher a versão da autora, pois embora a
responsabilidade da ré seja objetiva, isso não significa automática obrigação de
indenizar, é necessário um mínimo de prova do nexo de causalidade.
Enfim, tudo analisado, tenho que a sorte da ação não poderia ser outra
senão a da improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1007199-51.2020.8.26.0068 - Barueri - F - Voto no 45.334
Ante o exposto, e pelo mais o que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação, e impor à seguradora
autora o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator